Tribunal: TJBA
Processo: 8057630-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057630-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MAICON COSTA SILVA e outros Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR IMPETRADO: 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP), ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2º, III, DO CP) E DIREÇÃO DE VEÍCULO, EM VIA PÚBLICA, SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES. NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. JUÍZO COGNITIVO QUE COMPETE ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AÇÕES PENAIS ANTERIORES. TENTATIVA DE FUGA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INACOLHIMENTO. RECUSA MINISTERIAL JUSTIFICADA. CONCURSO MATERIAL. PENAS MÍNIMAS SOMADAS QUE ULTRAPASSAM 04 ANOS DE RECLUSÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INOCUIDADE. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NESTA EXTENSÇAO, PELA SUA DENEGAÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Willis Jose de Souza Junior, Advogado, em favor de Maicon Costa Silva, apontando como autoridade coatora a MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Crime da Comarca de Juazeiro/BA, Dr. Paulo Ney de Araújo. 2. Narra a denúncia que no dia 25 de agosto de 2025, por volta das 14h30min, a Polícia Rodoviária Federal estava em patrulhamento na Ponte Presidente Dutra, quando avistaram um veículo que vinha no sentido Juazeiro (BA)/Petrolina (PE). Dada a ordem de parada pelos policiais, o veículo efetuou retorno proibido no meio da ponte e empreendeu fuga, sendo perseguido e alcançado pelos policiais. Ao ser abordado, o Paciente informou que apenas fugiu em razão de não ser habilitado. Em seguida, a equipe da PRF procedeu à verificação veicular, constatando adulterações no chassi, motor, vidros e placa. Os policiais identificaram que o veículo original (de PLACA SOS9C34) possuía restrição de furto/roubo e era oriundo de São Lourenço da Mata (PE). 3. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. Conforme cediço, o manejo do writ com finalidade de trancamento de inquérito ou ação penal consiste em medida de natureza excepcional, cabível somente quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou da prova da materialidade, o que não é o caso dos autos. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e foi recebida pela autoridade coatora, o que justifica a deflagração da ação penal, por meio da qual é que se poderá concluir se o Paciente, de fato, praticou as condutas criminosas, não havendo que se falar em ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. 4. DAS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRISIONAIS E DECISÃO GENÉRICA. A decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa (colidir com diversos veículos na tentativa de fuga) e na existência de outras ações penais. 5. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. Diante disso, e do contexto delineado, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso. 6. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar. 7. DO PLEITO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. Apesar da alegação do impetrante, verifica-se que os fundamentos para a negativa ministerial não se limitam à ausência de confissão. As penas mínimas, somadas, ultrapassam 04 anos de reclusão. 8. Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Sônia Maria da Silva Brito, pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem. 9. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8057630-86.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR, Advogado, em favor de MAICON COSTA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Salvador/BA (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC15/19